Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-32.2023.8.26.0271
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança - Pretensão à emissão de segunda via do Certificado de Registro Veicular (CRV/DUT) - Documento extraviado – Admissibilidade - Sentença concessiva da segurança – Desprovimento da remessa oficial, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.